Tribunal: TJSP
Processo: 2026325-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA – Requisitos ausentes – INDEFERIMENTO – Manutenção.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026325-80.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000619186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026325-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante M.S. SUPER
SHOPPING EIRELI, são agravados SAPHYR ADMINISTRADORA DE CENTROS
COMERCIAIS LTDA - EPP e CONDOMÍNIO PRO INDIVISO DO SUPERSHOPPING
OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026325-80.2020.8.26.0000
2
2a Vara Cível da Comarca de Osasco/SP
Agravante: M.S. SUPER SHOPPING EIRELI
Agravados: SAPHYR ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIAIS LTDA
EPP e SUPERSHOPPING OSASCO
MM. Juiz de Direito: Dr. MARIO SÉRGIO LEITE
VOTO No 27554
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
TUTELA PROVISÓRIA
Requisitos ausentes

INDEFERIMENTO Manutenção.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por M.S. Super Shopping Eireli, nos autos da ação de obrigação de
fazer, impugnando a decisão de fls. 44/45 que indeferiu a tutela provisória,
concernente à transferência das cotas sociais da empresa autora sem a exigência
da taxa acordada pelas partes.

Inconformada, sustenta a agravante que
estão presentes os elementos para o deferimento da tutela provisória.

O recurso tramitou no efeito devolutivo
(fls. 139).
Contraminuta (fls. 150/158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026325-80.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de obrigação
de fazer, buscando a autora o deferimento da tutela antecipada com vistas à
transferência das quotas da sociedade empresária, sem a exigência da multa da
cláusula 7.4 e/ou mediante prestação de caução, no valor de 1 aluguel
(R$ 3.500,00).

Para a concessão da tutela antecipada,
agora tutela de urgência, impõe-se a demonstração do fumus boni iuris e da
existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação -
periculum in mora -, a teor do disposto no art. 294 e art. 300 do novo CPC.
Exigem-se, assim, a prova inequívoca, a verossimilhança das alegações e o
fundado receio de dano.
Como bem leciona Leonardo Ferres da
Silva Ribeiro, in verbis:
“Nos termos do art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
Como se sabe, no âmbito do novo Código de Processo Civil,
a tutela de urgência pode ser de natureza cautelar e ou de
antecipação de tutela. Dessa forma, para a concessão da tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026325-80.2020.8.26.0000
4
urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de
tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris
e periculum in mora.
O novo Código de Processo Civil avançou positivamente ao
abandonar a gradação que o Código de Processo Civil de 1973
pretendia fazer entre os requisitos para a cautelar e a antecipação
de tutela, sugerindo-se um fumus mais robusto para a concessão
dessa última.
Quanto ao periculum in mora, a doutrina predominante não
estabelece à luz do Código de Processo Civil de 1973 qualquer
distinção entre a tutela cautelar e a antecipação de tutela. Nem
poderia fazê-lo à luz do novo Código de Processo Civil.
Repita-se que pelo novo Código não há nenhuma diferença,
quanto aos requisitos, para a concessão da tutela antecipada e da
cautelar.”1

O MM. Juiz de Direito indeferiu a tutela
de urgência, sob o seguinte fundamento:
“Outrossim, ao menos em princípio, observa-se a existência
de cláusula contratual que prevê expressamente o valor da taxa
devida pelo locatário em caso de alterações do capital social,
transferência de controle acionário, administrativo ou gerencial (7.4
- fl. 72), não havendo elementos para, nesse juízo de cognição
sumária, dispor-se acerca de sua aplicabilidade ou abusividade”
(fls. 44).
1 RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2a ed.
SP: Revista dos Tribunais, 2016, p. 149.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026325-80.2020.8.26.0000
5
É o quanto basta a manutenção da
decisão agravada.
É que não se pode, nos estreitos limites
deste recurso, que timbra por ser cognição não exauriente, imergir no mérito da
controvérsia, mormente no concerne à possibilidade de transferência das cotas
sociais sem o pagamento de multa previamente acordada pelas partes (fls. 63).
Logo, desmerece reproche a decisão
agravada, a qual é mantida por seus fundamentos
Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR